Tribunal: TJMT
Processo: 0008946-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008946-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELLY PATRICIA BONATTO DOS SANTOS - CPF: 040.308.571-32 (APELANTE), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (ADVOGADO), RENAN SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.071-78 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), RENAN SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.071-78 (REU), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33 E 35, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO – DOIS APELANTES –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE SE BASEARAM EM DENUNCIAS ANÔNIMAS E DILIGENCIAS EFETUADA PELA POLICIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO –
ANIMUS ASSOCIATIVO
COMPROVADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/2006 – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, §3o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – USO COMPARTILHADO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO – SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2o, ALÍNEA “A”, DO CP
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe em ausência de fundamentação da decisão que concedeu o mandado de busca e apreensão, tendo em vista que se baseou não só em denúncias anônimas, mas também em diligências realizadas pelos policiais.

Não há falar-se em absolvição do crime de tráfico de drogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de
tráfico
e
associação
para o
tráfico
estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em absolvição.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Ressalta-se que para a configuração da infração disposta no §3o, do art. 33, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento de alguns requisitos cumulativos, dentre os quais temos; atingir pessoa de relacionamento dos agentes; bem como ter a finalidade de consumir a droga em conjunto, o que não restou demonstrado nos autos.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, conforme Súmula 630/STJ.

“(...) 2. “
Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”

O regime inicial aplicado foi fixado em conformidade com o disposto no art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal no 0008946-69.2019.8.11.0015 - Código 35802, condenou
Adrielly Patrícia Bonatto dos Santos
pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime fechado, condenou
Renan Schimidt Correa
, pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime fechado. (Id. 122606121)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões requerem preliminarmente a nulidade do mandado de busca e apreensão diante da ausência de fundamentação, pois se baseou somente em supostas denúncias anônimas; no mérito pede a absolvição do acusado Renan pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória da materialidade e autoria, com base no art. 386, inc. V e VII, do CPP; pugnam a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. II, V e VII, do CPP; alternativamente pleiteiam a desclassificação para o art. 28, da Lei n.o 11.343/2006; desclassificação para o art. 33, §3o, da Lei de Drogas para a apelante Adrielly; subsidiariamente pede o reconhecimento da confissão espontânea para a ré Adrielly; e para ambos, requerem a aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial mais brando e conversão para pena restritiva de direito. (Id. 136578153)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 138778687)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 145724694)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

Adrielly Patrícia Bonatto dos Santos

e
Renan Schimidt Correa
, como incursos nas sanções do arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 128872304 – pág. 93/95)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 30 de maio de 2019, em Sinop-MT, ADRIELLY PATRÍCIA BONATTO DOS SANTOS e RENAN SCHMIDT CORREA se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de maio de 2019, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua dos Guapuruvus, 893, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, ADRIELLY PATRÍCIA BONATTO DOS SANTOS e RENAN SCHMIDT CORREA tiveram em depósito, para fins de comercialização, 76 (setenta e seis) comprimidos com massa líquida total de 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Ecstasy (MDMA); 02 (duas) porções em formato de pó com massa líquida total de 67,4g (sessenta e sete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; e 03 (três) porções com massa bruta total de 11g (onze gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de maio de 2019, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua dos Guapuruvus, 893, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, ADRIELLY PATRÍCIA BONATTO DOS SANTOS e RENAN SCHMIDT CORREA tiveram em depósito, para fins de comercialização, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de maio de 2019, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua dos Guapuruvus, 893, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, ADRIELLY PATRÍCIA BONATTO DOS SANTOS e RENAN SCHMIDT CORREA possuíram 01 (uma) munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que à época dos fatos os indiciados ADRIELLY e RENAN eram conviventes e, de data ainda não precisada nos autos até o dia 30 de maio de 2019, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade, utilizando a residência deles, localizada na Rua dos Guapuruvus, 893, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, para depositar as drogas que comercializavam.

Apurou-se, também, que em razão da realização de investigações que apontavam que os indiciados ADRIELLY e RENAN estavam comercializando entorpecentes em festas nesta cidade de Sinop – MT, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência deles, localizada na Rua dos Guapuruvus, 893, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, sendo deferida judicialmente. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, investigadores de polícia civil foram até a residência mencionada, local em que encontraram 03 (três) porções de ‘maconha’ no quarto dos indiciados ADRIELLY e RENAN, bem como 76 (setenta e seis) comprimidos de Ecstasy e 02 (duas) porções de cocaína em outro quarto da casa. Além das drogas, os policiais encontraram na referida residência 01 (uma) balança de precisão e várias embalagens comumente utilizadas para embalar drogas. Demonstrou-se que os indiciados ADRIELLY e RENAN, em coautoria, tinham em depósito, para fins de comercialização, as porções de drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se, também que, durante as buscas na residência dos indiciados ADRIELLY e RENAN, os policiais civis também localizaram 10 (dez) caixas do medicamento denominado Durateston e 02 (dois) recipientes contendo comprimidos de cor azul, de marca não identificada, fabricados pela farmácia Hygia. Demonstrou-se que os indiciados ADRIELLY e RENAN, em coautoria, tinham em depósito, para fins de comercialização, os produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada acima descritos.

Apurou-se ainda que os policiais civis também localizaram na residência dos indiciados ADRIELLY e RENAN, em um dos quartos, 01 munição intacta, de calibre nominal 9mm (nove milímetros), marca CBC, que eles possuíam, em coautoria, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares”.

PRELIMINAR

A defesa insurge preliminarmente quanto à nulidade das provas, diante da ilegalidade do mandado de busca e apreensão, uma vez que não possui fundamentação e se baseou somente em denúncias anônimas.

Contudo sem razão.

Ao verificar a Representação por Busca e Apreensão domiciliar feita pelo Delegado de Polícia (Id. 128872304 – pág. 239/242), é possível notar que as suspeitas não se deram somente em razão de denúncias anônimas, pois foram realizadas várias diligências que reforçaram as suspeitas, dando suporte para a expedição do mandado de busca e apreensão.

Por sua vez, as denúncias anônimas era de que em festa de músicas eletrônicas estavam realizando o comércio de drogas e as suspeitas apontavam que o casal Renan e Adrielly eram os responsáveis, sendo que e a residência deles era o local na qual armazenavam os entropecentes.

Segundo o Relatório de Investigação Policial (Id. 128872304 – pág. 243/251) foi apurado através de diligências que a ré Adrielly era a responsável em promover festas de música eletrônica na cidade, assim como divulgava outros eventos, sendo sócia de uma empresa de eventos denominada “Sunset Music Festival – Sinop/MT”, a suspeita dos policiais era de que os apelantes utilizavam dessa estratégia para comercializar drogas sintéticas nas festas.

Além do mais, a apelante se apresentava como design de sobrancelhas, e detinha um Studio em sua própria residência, entretanto não tinha nenhum indicativo de que funcionava uma empresa no local, o que gerou suspeita de que o lugar era usado como armazenamento de entorpecentes.

Portanto, além da denúncia anônima, existiam outros indicativos que deram base para a fundamentação na decisão que o juiz de primeiro grau concedeu a expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESMEMBRAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, o que ocorreu no caso em apreço. (...) (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas relacionadas ao tráfico de drogas. 2. Assim, Não há nulidade quando a decisão que defere o pedido de busca e apreensão se baseia na presença de elementos informativos suficientes a justificar a medida excepcional. (AgRg no HC n. 746.119/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) 3. Ademais, examinar a tese de que a prova colhida nas investigações preliminares pela polícia seria suficiente, ou não, para autorizar a busca domiciliar, demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 171.067/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Desta forma,
in casu
, haviam elementos suficientes para indicar que o local era utilizado como reduto para a armazenar substância entorpecente, circunstância corroborada pelas investigações feitas pelos policiais e pela denúncia anônima.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

ABSOLVIÇÃO

Pede a defesa de ambos os apelantes a absolvição do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, inc. V e VII, do CPP.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 128872304 – pág. 98), boletim de ocorrência (Id. 128872304 – pág. 99/102), termo de exibição e apreensão (Id. 128872304 – pág. 138/142), relatório de análise de celular apreendido (Id. 128872304 – pág. 152/171, laudo de constatação de droga n.o 500.04.2019. 0006834-01 (Id. 128872304 – pág. 183/187), laudo pericial n.o 3.14.2019.62746-01 (Id. 128872304 – pág. 51/55), laudo pericial n.o 2.10.2020.39180-01 (Id. 128872304 – pág. 366/370)

Com relação à autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, temos os depoimentos dos policiais em ambas às fases, que asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o apelante juntamente com sua companheira Adrielly, são autores do crime, conforme é possível verificar nos depoimentos, vejamos:

“Em Juízo, a testemunha IPC Fábio Augusto Leandro relatou que não participou das investigações referentes a este caso, apenas deu apoio à delegacia especializada de entorpecentes, que tinha um efetivo menor, no cumprimento do mandado de busca. Narrou que ao entrar na residência, encontrou em um dos quartos comprimidos análogos à Ecstasy, uma porção de cocaína e alguns medicamentos, além de uma munição.

O policial civil Emanoel Godinho, por sua vez, relatou que à época trabalhava na DRE investigando crimes de tráfico de drogas e nesse desiderato passaram a investigar a Adrielly, pois ela já havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas e também já havia se relacionado com uma pessoa que já havia sido presa por tráfico de drogas sintéticas. Narrou que passaram a receber denúncias de que eles (Adrielly e Renan) estavam traficando drogas sintéticas, aproveitando que participavam de eventos de música eletrônica. Então sugeriram ao delegado que representasse pela busca e apreensão na residência deles, a fim de comprovar as fundadas suspeitas. Na data em que deram cumprimento ao mandado de busca, se recorda que chegaram e bateram na porta e anunciaram que eram policiais e houve um retardo para abrir a porta, mas depois abriram, nisso mostraram o mandado de busca para eles e adentraram à residência e eles acompanharam as buscas.

No quarto onde eles estavam dormindo, em um colchão no chão, encontrou em uma espécie de estojo, com duas porções de maconha e uma balança de precisão. O investigador Fábio encontrou o restante da droga em um outro quarto, a cocaína, os comprimidos e a munição. Acrescentou que no próprio corpo do mandado havia autorização para acesso aos dados e informações armazenados em eventuais aparelhos telefônicos apreendidos, pois haviam requerido anteriormente. Então após as buscas analisaram os aparelhos telefônicos dos suspeitos e constataram que o Renan havia apagado o conteúdo das mensagens, possivelmente antes de abrir a porta após ouvir que eram policiais, mas a Adrielly não teve tempo pois o aparelho estava carregando em outro quarto onde o policial Fábio encontrou as drogas.

Em análise do aparelho telefônico dela (Adrielly) ficou caracterizado que ambos comercializavam drogas e inclusive ela aceitava pagamento com cartão de crédito. Em determinado diálogo, se recorda que um interlocutor avisa que está no Ditado Popular e liga pra ela e pede cinco comprimidos e combinam de se encontrar na Fasipe, mas há um desencontro entre eles e Adrielly esclarece que está em um veículo Uno, utilizado por Renan, demonstrando que utilizavam o carro para o narcotráfico. Segundo a testemunha, Renan tinha ocupação lícita, mas Adrielly não. Na casa havia um quarto com características de um estúdio de tatuagem e ela tinha uma máquina de cartão, mas aparentemente apenas para disfarçar as transações ilícitas relacionadas à comercialização de drogas. Disse ainda que Renan sabia e também participava da comercialização de drogas e a análise do aparelho revelou que ele também fez algumas entregas. Narrou ainda, a testemunha, que eles comercializavam praticamente todo tipo de entorpecentes e os clientes geralmente eram pessoas de classe média alta.

A acusada Adrielly, na delegacia de polícia, alegou que todas as drogas apreendidas na residência lhe pertenciam e comprou em Sinop mas não quer informar o nome da pessoa que lhe vendeu, e pagou cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), mas não se destinava à comercialização e sim para o seu consumo pessoal, pois ela e seu esposo Renan são usuários de droga, mas ele também não trafica. Em Juízo, disse que já foi usuária de Ecstasy, maconha e cocaína, mas embora tenha admitido que realmente foram presos com essa quantidade de drogas, negou a comercialização. Disse que tinha um grupo de amigos e fazia uso de entorpecentes com eles e compravam em “atacado” e as drogas chegavam para um e depois distribuíam entre eles para usarem nas festas que iam aos finais de semana, esse grupo de amigos era de aproximadamente umas dez pessoas. Ressaltou que as drogas chegavam pelo correio e vinham de Cuiabá. Relatou que sempre comprava de fornecedores diferentes e este último já adquiria drogas com ele há uns seis meses. Quanto aos anabolizantes, disse que pertenciam ao seu marido, mas ele não usava drogas.

O réu Renan, na fase inquisitorial, optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, disse já ter sido usuário de drogas mas não tinha conhecimento dessa droga apreendida em sua residência, pois viajava muito, mas quanto ao anabolizante, disse que lhe pertencia e utilizava para fins estéticos e conseguiu em uma farmácia de manipulação de um amigo e a medicação tinha procedência.

Segundo as provas colhidas, houve denúncias anônimas de que Renan e Adrielly realizavam o tráfico de drogas em eventos eletrônicos.

Foi averiguado que Adrielly era a responsável em promover festas de música eletrônica na cidade, assim como divulgava outros eventos, sendo sócia de uma empresa de eventos denominada “Sunset Music Festival – Sinop/MT”, onde os apelantes utilizavam dessa estratégia para comercializar drogas sintéticas nas festas.

Por sua vez o carro de Renan era utilizado na entrega de drogas, assim como através de conversas registradas no celular apreendido, revelou que o apelante sabia da comercialização de entorpecente e também efetuou algumas entregas.

Portanto, em que pese à negativa de autoria por parte do apelante, observa-se que não é capaz de afastar a sua condenação, uma vez que os depoimentos dos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes.

A apreensão de certa quantidade de entorpecente, sendo 76 (setenta e seis) comprimidos de Ecstasy (MDMA), pesando 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas), 02 (duas) porções cocaína, com massa líquida total de 67,4g (sessenta e sete gramas e quatro decigramas) e 03 (três) porções de maconha, totalizando 11g (onze gramas), além de 01 (uma) balança de precisão e várias embalagens comumente utilizadas para embalar drogas, isso tudo aliado às circunstâncias que envolvem o caso, conforme relatado pelos próprios policiais, onde após apuração de denúncia de mercancia ilícita de drogas no local, e algumas diligências, demonstram de forma clara a venda de entorpecente pelo apelante.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que os recorrentes incidiram no suposto delito que lhe são imputados.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
guardar e ter em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta ao apelante.

ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa de ambos os apelantes ainda pedem a absolvição pela da prática do crime de associação ao tráfico.

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do
animus
associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

Desta forma, para haver crime autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa especifica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

Ressalte-se a necessidade de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

O magistrado singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Vejamos as provas colhidas e registradas na sentença condenatória:

“(...) Apesar das declarações dos acusados, negando a comercialização de entorpecentes, a perícia realizada no aparelho telefônico marca Apple, modelo A1688, pertencente à acusada Adrielly, revelou que ambos praticavam o tráfico de entorpecentes de forma habitual. Vejamos trechos do Relatório policial no 24/2019/SNP/DRE, subscrito pelos IPC’s Denys Santana da Silva e Emanoel de Negreiros Godinho em 10.6.2019:

“ANÁLISE DO CELULAR MARCA APPLE, MODELO IPHONE 6S, IMEI No 353264078228173, DE COR ROSÊ, PERTENCENTE À INVESTIGADA ADRIELLY PATRICIA BONATO DOS SANTOS:

a) Conversa entre Elizabeth Marques(nega) e Adrielly Bonatto: No dia 16/05/2019 Elizabeth pede para Adrielly lhe levar “um”, que provavelmente seria uma porção de maconha, ou um raio (porção de 0,8g de cocaína), ou um comprimido de ecstasy (conhecido como bala). Já no dia 21/05/2019 Adrielly responde justificando que estava sem telefone, mas que estaria na ativa novamente, ou seja, traficando drogas; Elizabeth sinaliza com um “ok” e complementa perguntando para Adrielly se ela conseguiria levar (provavelmente Ecstasy ou cocaína ou maconha), porque “tem uma menina q quer” (quer comprar uma das drogas mencionada acima). Adrielly diz que naquela data não daria, porque Renan (seu convivente) estava viajando e ela estaria a pé (o que levar a crer que o veículo do casal é utilizado para o comércio da droga e que Renan teria conhecimento da comercialização). Elizabeth sinaliza com um “ok” e pergunta se no dia seguinte daria. Adrielly responde que dá sim e escreve 10 min – provavelmente pra dizer que em dez minutos levaria a droga. Veja os prints abaixo:

(...)

Na sequência, Elizabeth sinaliza com um “ok”. Às 21h19min, Elizabeth manda um “oi”. Já às 21h20min Adrielly comenta que já está chegando. Às 21h31 Adrielly pede para Elizabeth sair, provavelmente, na frente onde ela estava. No dia 26/05/2019, por volta das 20h41min, Elizabeth manda um áudio para Adrielly dizendo que está numa festa e chama Adrielly pra ir lá; no áudio Elizabeth pergunta se Adrielly consegue fornecer (ecstasy) porque o pessoal está querendo uma bala (ecstasy). No dia 27/05/2019, por volta das 09h24 Adrielly responde que “tava doida kkkk”, justificando, provavelmente, o motivo pelo qual não respondeu ao áudio enviado por Elizabeth. Às 10h48 Elizabeth quer saber se Adrielly está melhor. No dia 29/05/2019 - quarta-feira, véspera do cumprimento da busca, por volta das 20h51min, Elizabeth manda um “oi” e diz: “quero um, tem como?” (provavelmente se referindo a um comprimido de ecstasy). Adrielly responde que sim e que só terminaria de jantar. Elizabeth diz “ok”. Adrielly diz que já estaria chegando. Elizabeth agradece. Adrielly também. Veja os prints abaixo:

(...)

c) Conversa entre Daiana Caruline e Adrielly Bonato: Após um trecho de conversas irrelevantes para as investigações, Adrielly no dia 25/05/2019, por volta das 18h02min, encaminha um vídeo de sete segundos para Daiane. Daiane, por sua vez, não sabe qual é o produto que aparece na filmagem, e pergunta o que seria aquilo. Adrielly responde que se trata de “Md”. Daiane exclama “diaxo”. Adrielly diz que é do mais puro que tem. Daiane pergunta para Adrielly “vcs pagaram?” (a frase está no plural, uma vez que Daiane está se referindo provavelmente ao casal investigado Renan Schimidt Correa e Adrielly Patricia Bonato dos Santos, notadamente, se eles compraram a droga supracitada -MD-). Adrielly responde que pediram (ela e Renan compraram), que já chegou o “Mdsss”e que queria ir pra lá. Daiane responde com dois emojis. Adrielly complementa escrevendo que nem acredita. Daiane diz que a droga adquirida é relíquia(valiosa) e aconselha Adrielly esperar para vender tudo em duas festas eletrônicas que acontecerá em Sinop, notadamente, na casa de shows Taman Sinop, nos dias 06/07/2019 e 10/08/2019, com a presença dos Dj ́s Volkoder e Gabriel Boni. Adrielly se interessa e pergunta quando serão os eventos. Daiane encaminha o material de divulgação do evento para Adrielly. Veja os prints:

(...)

d) Conversa entre MNI (06298143645) e Adrielly Bonato: No dia 28/05/2019, por volta das 20h20min, MNI(mulher não identificada) envia um áudio para Adrielly dizendo que Adrielly havia sumido, bem como, queria saber o que havia acontecido com Adrielly, pois precisou tanto da Adrielly nos dias que se passaram. Adrielly respondeu que estava viajando; que na viagem quebrou o celular, mas que agora estava de volta. MNI escreve “humm” e na sequência pergunta se Adrielly teria “bala” (ecstasy). Adrielly responde que tem e pergunta se MNI quer, pois faria pra ela a sessenta reais (o valor se refere, possivelmente, a um comprimido de ecstasy). MNI responde dizendo que deixaria para o dia seguinte (provavelmente compraria o comprimido de ecstasy no outro dia). Adrielly diz “tá”. No dia 29/05/2019, por volta das 18h20min, MNI pergunta qual “bala” (ecstasy) Adrielly teria (quer saber o nome da droga sintética). Adrielly responde que é “Nespresso”. Às 18h21min, do dia 29/005/2019, MNI envia um áudio de 0:02 (dois segundos) para Adrielly dizendo: “sessenta né? traz uma pra mim!” (neste áudio MNI confirma o valor a ser pago por um comprimido de ecstasy e, na sequência, pede para Adrielly levar um comprimido pra ela). Adrielly, por sua vez, concorda escrevendo “blz” (beleza). Às 18h39min Adrielly manda uma mensagem dizendo que já está chegando e, um minuto depois, encaminha outra mensagem pedindo para MNI já sair (provavelmente para MNI ficar em frente ao local onde seria entregue a droga).

(...)

e) Conversa entre Crislaine Pacheco (669620-3648) e Adrielly Bonato: Crislaine se refere a Adrielly como amiga. No dia 18/05/2019, entre 13h42min e 13h43min, Crislaine chama Adrielly e pergunta se ela está na cidade. No dia 21/05/2019, por volta das 22h39min, Adrielly responde que estava sem celular. Crislaine, no dia 22/05/2019, às 12h31min, respondeu dizendo que havia percebido. Já em 29/05/2019, Crislaine pergunta para Adrielly se ela está tendo “chá” (maconha), pois o pagamento está chegando e ela quer comprar 20 (possivelmente vinte reais) para Patrick (Davidson Patrick Secchi, marido de Crislaine). Adrielly responde que sim (está tendo maconha), mas só de 50 (possivelmente cinquenta reais) e que já está cortado (preparado para venda). Crislaine diz que está bom.

(...)

f) Conversa entre Hudson (669905-2842) e Adrielly Bonato: Hudson quer saber se Adrielly está disponível (está vendendo drogas). Adrielly responde que só mais tarde – às 13h00min -, porém, Hudson terá que buscar (buscar a droga). Hudson pergunta para Adrielly o endereço dela, onde ele deverá buscar (buscar a droga). Adrielly disse que está na casa de uma amiga, no bairro Jardim Violetas. Hudson quer saber se Adrielly tem droga com ela (pois provavelmente iria buscar). Adrielly encaminha um áudio com duração de 0:06(seis segundos) dizendo: “é.. mas uma hora só eu consigo, porque tem gente aqui na casa dela entendeu? e uma hora o pessoal sai.”, ou seja, Adrielly afirma que venderá a droga para Hudson depois das 13h00min, quando o pessoal que está na casa já terá saído. Hudson diz “beleza”, avisa que vai querer cinquenta reais e pergunta quantas “g” (gramas) virá. Adrielly responde com o número 15 (quinze gramas de, provavelmente, maconha). Hudson complementa com um “beleza” e pede a localização de Adrielly. Adrielly pede para Hudson ir (buscar a maconha) antes do meio-dia. Às 11h57min Hudson diz que tinha saído e pergunta se pode ir (buscar a droga) agora ou só as 13h. Na sequência Hudson envia um áudio de 0:09 (nove segundos) perguntando a mesma coisa que havia escrito na mensagem. Adrielly fala pra Hudson ir, pois está esperando. Hudson diz que já está indo e pergunta para Adrielly se ela passa cartão de crédito. Adrielly confirma que passa, mas que está em casa (a máquina cartão de crédito). Hudson diz que está beleza. Adrielly justifica que está na casa da amiga. Hudson diz que vai sacar o dinheiro e pede para Adrielly fazer um de setenta reais. Adrielly diz que está na casa da amiga dela e só tem de cinquenta (cinquenta reais), na sequência pergunta se Hudson não pegaria outros vinte reais mais tarde. Hudson pede para Adrielly deixar os cinquenta (cinquenta reais) mesmo. Às 12h30min Hudson avisa Adrielly que chegou, Adrielly manda um áudio de 0:05(cinco segundos) dizendo que não está vendo Hudson e que está na frente da casa há dez minutos. Hudson diz que está na localização que Adrielly enviou e citou o endereço. Hudson pede novamente o endereço de Adrielly. Adrielly escreve: “Guapuruvus, 893”. Na sequência Adrielly manda dois áudios, no primeiro áudio de dois segundos, ela fala que a casa dela é quase esquina com a rua dos Cravos. Já no segundo áudio, de cinco segundos, Adrielly diz que está na frente vestida uma blusinha de cor cinza e short. No dia 28/05/2019, por volta das 19h21min, Hudson encaminha mensagens para Adrielly perguntando se ela estaria na ativa (vendendo drogas). Adrielly responde que sim. Hudson pergunta se tem como fazer agora (embalar certa quantia de maconha). Adrielly responde que sim e pergunta se Hudson pode buscar (a droga) ou ela terá que levar (a droga). Hudson fala que é no Florença (bairro Residencial Florença, local onde Adrielly terá que levar a droga) e pergunta se Adrielly “traz agora?”. Adrielly responde que está jantando e pergunta se pode ser depois. Hudson responde perguntando que horas (provavelmente querendo saber o horário que ela poderá levar a droga), na sequência diz que irá aonde Adrielly está e pergunta o endereço de Adrielly. Adrielly escreve “isso” (acenando de forma positiva para Hudson ir até ela) e envia a sua localização (rua dos Guapuruvus, no 893, Jardim Violetas). Hudson diz que irá agora. Adrielly diz “tá”. Hudson pergunta quantas “g” (gramas) daria pra comprar com R$ 75,00(setenta e cinco reais). Adrielly pede para Hudson esperar e na sequência responde: “25g” (vinte e cinco gramas de, provavelmente, maconha). Hudson diz “beleza” e escreve que já está indo. Adrielly escreve: “tá aaa”. Hudson escreve que já está no endereço indicado por Adrielly. Adrielly diz que já está saindo. Hugo escreve: “Blz” (beleza). Veja os prints abaixo:

(...)

g) Conversa entre Marcus Ramalho (669714-6722) e Adrielly Bonato: No dia 20/05/2019 Marcus cumprimenta Adrielly. Às 20h57min do dia 21/05/2019 Adrielly responde escrevendo “e aí”. Marcus pergunta se Adrielly sabe de “corr” (corre, pessoa que está vendendo drogas). Adrielly responde: “Eu, To atv” (ou seja, que Adrielly estava ativada – que tem droga pra vender). Marcus diz pode crê (pdc) e que vai avisar o pessoal. Adrielly grava um áudio de 0:13(treze segundos) para Marcus, onde diz: “vende aí, aí eu mando... eu tô mandando 15... 15g (quinze gramas de maconha), aí eu mando 17(dezessete gramas) e você pega duas pra você, pode ser?” Marcus concorda respondendo: “Pdc” (pode crê), “eu te aviso”. No dia 28/05/2019, por volta das 18h28min, Marcus, após cumprimentar Adrielly, pergunta se ela está na ativa (vendendo droga). Adrielly responde que sim e pergunta quantos de droga Marcus vai querer. Marcus responde 50 (cinquenta reais). Adrielly pergunta onde ela entregaria. Marcus responde que irá buscar. Na sequência Marcus envia dois áudios, sendo um de 0:07(sete segundos) em que ele pede a localização de Adrielly. Já o segundo áudio, cuja duração é de 0:11 (onze segundos), Marcus fala que irá na casa de um amigo que fica no bairro Nossa Senhora Aparecida, caso Adrielly queira levar (provavelmente a droga) neste endereço, ele estará lá com dinheiro. Adrielly encaminha a sua localização, evidenciando, portanto, que Marcus deverá buscar a droga na casa de Adrielly. Veja os prints abaixo:

(...)

Embora o relatório policial transcreva, ainda, outras conversas de teor semelhante, isto é, relativas à comercialização de entorpecentes pela acusada Adrielly, os excertos acima já são suficientes para comprovar a prática criminosa.

Como observado, em uma dessas conversas, Adrielly encaminha um vídeo de sete segundos para pessoa identificada como Daiana. Neste vídeo, Adrielly mostra algumas porções de “Md” (metanfetamina), droga sintética também conhecida como “cristal” e, embora não cite o nome de Renan, diz que “pediram” e então a droga chegou para eles, denotando que ela e Renan efetivamente estavam associados para a comercialização ilícita de entorpecentes.

Corroborando esta conclusão, o laudo pericial no 2.10.2020.39180-01, relativo à extração de dados armazenados no aparelho telefônico apreendido, revelou diálogos demonstrando a participação de Renan nas condutas criminosas. Da análise das mensagens arquivadas no aparelho telefônico de Adrielly, verifica-se que Renan utilizava o celular no 66 99669 2770 e no dia 25.5.2019, encaminhou a ela um vídeo de substância entorpecente e na mesma ocasião, encaminhou o contato de André Rampim.

No dia seguinte, Adrielly encaminha o mesmo vídeo para André Rampim e passam a dialogar por mensagens com o seguinte teor:

“Start Time: 26/05/2019 01:42:58(UTC-4)

Last Activity: 29/05/2019 14:00:26(UTC-4)

Participants: 556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim, 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto

System Message System Message

Timestamp: 26/05/2019 01:42:58(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:42:58(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Eiiii

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:43:07(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Diz que canto o carta lá

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:43:15(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quero uma

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:43:40(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quanto tá ?

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 01:51:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 01:51:22(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Ele tem

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 01:51:24(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Nem seii

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 01:51:27(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quando

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 01:52:15(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quanto*

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:53:06(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Blzzzz

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:53:09(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Em olha isso

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:53:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments217\b0c146b7-746d-47cd-ada4-8edd9ef8086d.mp4

Body: (vídeo de entorpecente/droga sintética)

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 01:53:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkk

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 02:00:10(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Caraaaa

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 02:00:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Eu nem sei oq eh isso

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 02:03:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Md

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 02:03:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Gringo

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 02:05:21(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkk

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 02:05:28(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Eh loko

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 02:05:32(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkkk

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 02:05:37(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Dá até medo

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 04:01:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Manda número do patrick

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 04:01:43(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Noro

-----------------------------

556699154005@s.whatsapp.net Andre Rampim

Timestamp: 26/05/2019 04:12:36(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 26/05/2019 04:48:49(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Vlw

-----------------------------

Revendo os excertos do relatório policial acima transcritos, constata-se que o vídeo enviado por Renan a Adrielly e desta para André Rampim é o mesmo que ela enviou para o contato “Daiana Caruline” e em conversas com esta pessoa ela pergunta a Adrielly se tinham comprado a droga (MD), ao que esta responde que sim “pediram e já chegou”, acrescentando que “Já queria ir hoje pra lá”, isto é, estava ansiosa para ir buscar a droga em Cuiabá. Daiana então orienta a acusada Adrielly a esperar para vender em duas festas de música eletrônica que acontecerão na cidade. Vejamos a íntegra do diálogo:

“From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:02:59(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments289\7e5a7ecb-6c4b-4833-ba79-58213c1596ea.mp4

Body: (vídeo do entorpecente/droga sintética)

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:03:12(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkkk não parece mentira ??

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:03:29(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Que isso ?

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:03:39(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Md

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:03:49(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Diaxo

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:03:49(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Do mais puro que tem

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:00(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Chego hoje pra nos em cuia

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:04:00(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Vcs pagaram?

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:11(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Sim

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Pedimos

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Aí chego

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:19(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Mdsss

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:27(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Já queria ir hoje pra lá kkkkkkkk

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:04:47(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:48(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Nem acreditei

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:04:51(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkkk

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:04:58(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Relíquia

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:05:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Espera e vende tudo no volkoder e Bonni

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:05:47(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quando é

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:08:39(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments289\dc7f6493-2891-40e1-a616-d50bb212b6bd.jpg

Body:

-----------------------------

556697120374@s.whatsapp.net Daiana Caruline

Timestamp: 25/05/2019 18:08:39(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments289\ab0806d7-6961-44a6-b711-912c1344e41f.jpg

Body:

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 25/05/2019 18:10:09(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Topppp

-----------------------------

Outra prova também demonstrando que Renan tinha conhecimento e participava da comercialização ilícita se extrai do diálogo entre Adrielly Bonatto e contato identificado como Kleyton Queiroz, em 24.5.2019, no qual conversam sobre venda de entorpecentes e Kleyton pede para ela ou Renan ir levar a droga para ele.

“Start Time: 24/05/2019 21:53:14(UTC-4)

Last Activity: 28/05/2019 10:33:11(UTC-4)

Participants: 556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz, 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto

System Message System Message

Timestamp: 24/05/2019 21:53:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:53:14(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Diga lá

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:53:58(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Md

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:54:28(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments229\c1b1e0ee-5a72-4bbe-b3d6-9a50c4472179.opus

Body: ÁUDIO – Eu não tenho mas eu tô com uma roda muito top.

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:54:37(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkkk

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:54:44(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Md tem ?

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:54:50(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Md tem que pedir

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:54:55(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Só tenho @

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:54:58(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

E raio

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:55:01(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkk

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:55:10(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Quanto

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:55:16(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Não me assalta !

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:55:21(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkk

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:55:51(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

200mg se pegar acima de 5

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:55:54(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

60,00

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:56:02(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

5

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:56:07(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Aqui em casa

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:56:07(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Nespresso

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 24/05/2019 21:56:45(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments229\7ec925ec-a6b9-4699-9b35-dbba9c5c4fe6.opus

Body: ÁUDIO – Heim deixa eu te falar, tem como o Renan ou você trazer aqui em casa, aqui ninguém tem condições de sair daqui não... cinco

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:56:57(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkkkkkk

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:56:59(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Eu levo

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:57:02(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

To chegando

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 24/05/2019 21:57:07(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Aguenta aí

(...)

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 26/05/2019 22:28:34(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Fala comigo bb

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 26/05/2019 22:28:41(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Cuia aqui

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:23:11(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Oie

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:23:17(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Tava dormindo kkk

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:25:02(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

5 nespresso kkk

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 27/05/2019 09:25:39(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 27/05/2019 09:25:41(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Já foi

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:25:47(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Faço 250

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:25:50(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Pra vc

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:25:51(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Kkkk

-----------------------------

556696604600@s.whatsapp.net Kleyton Queiroz

Timestamp: 27/05/2019 09:28:35(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Deixa vou trabalhar

-----------------------------

From: 556692041315@s.whatsapp.net Adrielly Bonatto (owner)

Timestamp: 27/05/2019 09:28:41(UTC-4)

Source App: WhatsApp

Body:

Blzzz

Consigna-se, portanto, que se lançou uso de diversos métodos investigativos, os quais prestaram para destrinçar o emaranhado de fatos criminosos, possibilitando-nos verificar as condutas praticadas pelos réus.

O vínculo entre Renan e Adrielly é claramente perceptível em decorrência das conversas registradas no celular apreendido, além das drogas e petrechos encontrado com os envolvidos, bem como pelos relatos dos policiais colacionados no processo. A propósito, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (...) 2. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO, PRATICADO EM CONJUNTO PELOS ACUSADOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS (...) 2. É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar (...).” (TJMT, Apelação Criminal n. 64396/2013, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA,Julgado em 26.3.2014).

Portanto, há nos autos elementos a demonstrar que os apelantes estavam articulados entre si, previamente inclusive, no transporte das drogas, a demonstrar que agiam juntos na traficância, de modo estável.

Dessa forma, não há se falar em absolvição dos apelantes da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n.o 11.343/06, tendo em vista que as provas contidas nos autos são robustas, harmônicas, incontestes e evidencia amplamente que havia entre eles vínculo subjetivo, motivo pelo qual não se afigura cabível a tese absolutória.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N.o 11.343/2006.

Adrielly e Renan pede a desclassificação para o art. 28, da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo sem razão.

Para a caracterização da conduta descrita no art. 28, Lei n.o 11.343/2006, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal dos apelantes, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, os apelantes não apresentaram nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para o consumo de todos, pois ainda que assim fosse como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelos réus, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,:

“§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação dos apelantes no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva dos acusados.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 33, §3o, DA LEI DE DROGAS.

A defesa de Adrielly requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no §3o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006; contudo, sem razão.

O §3o, do art. 33, da referida Lei estabelece que “
Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
”.

Com efeito, cumpre consignar que, de acordo com as provas acostadas aos autos; bem como os depoimentos acima transcritos, restou categoricamente demonstrado que os apelantes não ofereciam entorpecentes para pessoas de seu convívio, mas sim os comercializavam.

Ainda, ressalta-se que para a configuração da infração disposta no referido parágrafo, é necessário o preenchimento de alguns requisitos cumulativos, dentre os quais temos; atingir pessoa de relacionamento dos agentes; bem como ter a finalidade de consumir a droga em conjunto, uma vez que as provas dos autos caminham em uma só direção, afastando a tese de uso compartilhado da substância entorpecente – ainda que a narrativa da ré seja nesse sentido, porém, divorciada dos demais elementos probatórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃOPARAO DISPOSTO NO ART. 28 OU ART. 33, § 3o, AMBOS DA LEI No 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTECOMPROVADO NOS AUTOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA. USO COMPARTILHADO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E QUANTIDADE DA DROGA DEVIDAMENTE CONSIDERADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. (TJPR - 5a C. Criminal - 0004134-83.2016.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - J. 24.10.2020)” (TJ-PR - APL: 00041348320168160165 PR 0004134-83.2016.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020).

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. (...). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARAA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3a, DA LEI 11.343 (USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PERMISSIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE APRESENTA INARREDÁVEL. (...). 6. Para a configuração da infração disposta no artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento de alguns requisitos cumulativos, dentre os quais: atingir pessoa de relacionamento do agente e ter a finalidade de consumir a droga em conjunto, o que não se vislumbrou no particular.(...)”. (TJPR - 4a C. Criminal - 0000018-36.2018.8.16.0077 – Cruzeiro do Oeste – Rel: Celso Jair Mainardi – J.18.10.2018)

Portanto, não há como acolher a tese da defesa de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de compartilhamento de entorpecentes, uma vez que não preencheram os requisitos; bem como restou demonstrado a traficância.

DOSIMETRIA.

Subsidiariamente pede Adrielly o reconhecimento da confissão espontânea, assim como, ambos os réus requerem a aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial mais brando e conversão para pena restritiva de direito

Para realizar a análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

Passo à dosimetria da pena da ré Adrielly Patrícia Bonatto dos Santos.

Com relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. A ré não registra antecedentes criminais. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e ilegal, próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem valoração negativa. Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidos 76 (setenta e seis) comprimidos com massa líquida total de 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Ecstasy (MDMA); 02 (duas) porções em formato de pó com massa líquida total de 67,4g (sessenta e sete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; e 03 (três) porções com massa bruta total de 11g (onze gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”. Além das drogas, foram apreendidas diversas embalagens plásticas utilizadas para acondicionar entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 1.060 (mil e sessenta reais) em espécie. Assim, a quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidos justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
[1]
. Embora as consequências do narcotráfico sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação pertinente. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais revela um resultado levemente desfavorável à acusada, notadamente considerando a apreensão de três tipos de substâncias entorpecentes (Ecstasy, cocaína e maconha), fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, considerando a caracterização do delito de associação para o tráfico, que denota dedicação às atividades criminosas, não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da lei antidrogas, devendo a pena, portanto, se consolidar no patamar já fixado, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. A ré não registra antecedentes criminais. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e ilegal, próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem valoração negativa. Quanto às circunstâncias do crime, nada há a ser valorado. Embora as consequências do crime sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação pertinente. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não revela resultado desfavorável à acusada, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, devendo, portanto, se consolidar no patamar já fixado, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O somatório das penas privativas de liberdade e de multas cominadas à acusada perfaz o total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP, considerando que os réus foram presos mas colocados em liberdade no dia 30.5.2019, o tempo de prisão provisória não afetará o regime prisional resultante do quantum de pena aplicado, que deve ser o inicial fechado, mercê do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

(...)

Passo à dosimetria da pena do réu Renan Schmidt Correa.

Com relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e ilegal, próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem valoração negativa. Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidos 76 (setenta e seis) comprimidos com massa líquida total de 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Ecstasy (MDMA); 02 (duas) porções em formato de pó com massa líquida total de 67,4g (sessenta e sete gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; e 03 (três) porções com massa bruta total de 11g (onze gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”. Além das drogas, foram apreendidas diversas embalagens plásticas utilizadas para acondicionar entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 1.060 (mil e sessenta reais) em espécie. Assim, a quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidos justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Embora as consequências do narcotráfico sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação pertinente. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais revela um resultado levemente desfavorável ao acusado, notadamente considerando as circunstâncias da causa, com apreensão de três tipos de substâncias entorpecentes (Ecstasy, cocaína e maconha), fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, considerando a caracterização do delito de associação para o tráfico, que denota dedicação às atividades criminosas, não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da lei antidrogas, devendo a pena, portanto, se consolidar no patamar já fixado, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e ilegal, próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem valoração negativa. Quanto às circunstâncias do crime, nada há a ser valorado. Embora as consequências do crime sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação pertinente. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não revela resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, devendo, portanto, se consolidar no patamar já fixado, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O somatório das penas privativas de liberdade e de multas cominadas ao acusado perfaz o total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP, considerando que os réus foram presos mas colocados em liberdade no dia 30.5.2019, o tempo de prisão provisória não afetará o regime prisional resultante do quantum de pena aplicado, que deve ser o inicial fechado, mercê do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Atenuante da Confissão – art. 65, i8nc. III, alínea “d” do CP.

Busca Adrielly o reconhecimento da confissão espontânea.

No entanto, tal argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já caminhou e de forma pacífica sumulou o tema, conforme se verifica da Súmula 630/STJ, aduzindo que para que pudesse incidir a atenuante da confissão no tráfico de drogas seria necessário o reconhecimento da traficância e não a confissão de uso próprio.

Súmula 630 do STJ: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Em outras palavras, a confissão da acusada que admite a propriedade da droga, porém afirma ser destinada a consumo próprio por ser usuário, impossibilita o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal, até porque trata-se de delito distinto – motivo pelo qual a sentença não merece reparos nesse sentido.

Tráfico Privilegiado

De acordo com o referido dispositivo, os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante indicada são: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que o réu não se dedique à atividade criminosa; d) não faça parte de organização criminosa.

Em caso de condenação pelo crime de associação para o tráfico e aplicação do tráfico privilegiado, o Supremos Tribunal Federal já decidiu:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA POR PARTE DOS RECORRENTES. REGIME PRISIONAL QUE INDEPENDE DO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205578 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)”

“E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”

Sobre o assunto, importante destacar ainda que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a condenação por associação ao tráfico impede aplicação da redutora do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de absolvição pelo delito de tráfico de drogas não cabe em habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto probatório, sobretudo, no caso, em que há testemunhos seguros,somado ao conjunto probatóriotrazido como fundamento nos autos (auto de exibição e apreensão da droga, laudo de constatação preliminar e exame químico-toxicológico), de que foram apreendidos com o paciente e corréus 2.159,4kg de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias mantiveram afastado o redutor do tráfico privilegiado, diante do comprovado envolvimento habitual do paciente e demais corréus no reiterado comércio de drogas, uma vez que tinham armazenados em veículos, caminhões e galpão, alugado exclusivamente para tal fim, gigantesca quantidade droga (pouco mais de duas toneladas de maconha) e expressivo numerário em dinheiro (quase quatorze mil reais),sem comprovação de origem lícita. 4. Vale anotar que "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 648.801/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 616.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”

Logo, a motivação do Magistrado
a quo
para afastar o benefício do tráfico privilegiado (§4o, do art. 33, da Lei de Drogas) está em consonância com a orientação jurisprudencial das cortes Superiores, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Regime inicial

No tocante a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, verifica-se que não assiste razão a Defesa.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu
, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, não merece reparo, visto que a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Desta forma, no caso em comento, verifica-se que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de acordo com o
quantum
da pena aplicada, não havendo que se falar em regime menos gravoso.

Portanto, mantenho o regime inicial no fechado para Renan e Adrielly, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Restritiva de direito

Concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o inciso I, do artigo 44, do Código Penal é claro ao proibir a substituição quando a pena privativa de liberdade não for superior a 04 (quatro) anos. Vale transcrever o dispositivo
, in verbis:

“
Art. 44. As penas restritivasde direitossão autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro)anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. ”

Atente-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO – ENTENDIMENTO CORTES SUPERIORES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 44, I E ART. 77, AMBOS CP – DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – INACOLHIMENTO – CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, na hipótese de condenação por crimes hediondos e equiparados, determinando que o regime prisional seja fixado à luz do art. 33, do Código Penal. Na espécie, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos, encontrando viável a imposição do regime semiaberto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Considerando o quantum de pena privativa de liberdade aplicada (superior a quatro anos), inviável a alardeada substituição por restritiva de direito.
O teor do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende, não ser possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal. (N.U 0000866-67.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) ”

Desta forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Adrielly Patrícia Bonatto dos Santos

e
Renan Schimidt Correa
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023